Tribunal: TJDFT
Processo: 0708374-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. REPRODUÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO DO MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. INSUBSISTÊNCIA. MÉRITO. AVALIAÇÃO DE IMÓVEL POR OFICIAL DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO. PARECER TÉCNICO. VALOR EFETIVO DE MERCADO. SUPERIORIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. NOVA AVALIAÇÃO. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. “Primando pela celeridade no trâmite dos atos processuais, julga-se prejudicado o agravo interno que trata dos mesmos fatos deduzidos no agravo de instrumento, quando este se encontra pronto para imediato julgamento” (Acórdão 1201731, 07067669520198070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 23/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). Agravo interno prejudicado.
2. A decisão agravada afastou alegação de necessidade de nomeação de perito avaliador e indeferiu a impugnação, homologando a avaliação do imóvel penhorado realizada pelo Oficial de Justiça. E nas razões recursais, o agravante pretende nova avaliação do bem, agora por meio de perito, sob o fundamento de equívoco da avaliação realizada pelo Oficial de Justiça, consistente na desconsideração de características individuais do bem, as quais lhe agregam especial valor, razão da discrepância com a avaliação particular, o que significa impugnação especifica à decisão agravada, em observância à dialeticidade. Preliminar rejeitada.
3. O Código de Processo Civil prevê que a avaliação de imóvel será feita por Oficial de Justiça (art. 154, V e 870, caput), devendo o juiz nomear avaliador somente se “forem necessários conhecimentos especializados e o valor da execução o comportar” (art. 870, parágrafo único). Possibilidade de nova avaliação se relaciona ao que previsto no art. 873 do CPC: a) arguição fundamentada de erro na avaliação ou dolo do avaliador (inciso I); b) comprovada majoração ou diminuição do valor do bem posteriormente à avaliação (inciso II); e c) fundada dúvida do juízo quanto ao valor atribuído ao bem na primeira avaliação (inciso III).
4. No caso, o agravante fundamentou suas razões com base no inciso I do art. 873 do CPC. Apontou que o equívoco da avaliação realizada pelo Oficial de Justiça decorreu da desconsideração de características individuais do bem, e que o valor de R$ 430.000,00 mostra-se inferior à realidade do mercado imobiliário. E acostou o ‘Parecer Técnico de Avaliação Mercadológica’, firmado por seu advogado, que também é corretor de imóveis, documento ao qual, embora contenha informação de método adotado, não foi agregada qualquer pesquisa comparativa entre imóveis equivalentes. Em contrapartida, o Laudo Oficial enumera as características do imóvel (tais como metragem, localização, zona, logradouro, condições de infraestrutura urbana, melhoramentos públicos e perspectivas de mercado) e traz a metodologia amparada pela NBR 14653-12 da ABNT. Além disto, reporta-se a pesquisa “de imóveis em situações equivalentes e características idênticas do imóvel avaliando, no mesmo bairro, de tal modo que a comparação dos imóveis paradigmas possibilitaram, ponderados os atributos por homogeneização, atribuição da média e formação do valor” de R$ 430.000,00. O Laudo Oficial, documento dotado de fé pública, isento e com presunção de legitimidade e veracidade, obedeceu integralmente ao comando legal (art. 872, I e II do CPC); e o ‘Parecer Técnico de Avaliação Mercadológica’, documento elaborado exatamente pelo advogado do agravante, não se presta a infirmar as conclusões do Oficial de Justiça. Portanto, não configurado erro (ou outro vício) na avaliação do imóvel, não há que se falar em necessidade de nova avaliação ou de prova pericial.
5. Preliminar rejeitada, agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.